Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-13.2023.8.11.0010
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002254-13.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JERONIMO MARTINS DA SILVA - CPF: 208.090.421-34 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto para fixar os honorários advocatícios de sucumbência por equidade, mantendo-se, contudo, a solidariedade entre os entes federativos no custeio do tratamento médico pleiteado
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao

recurso de apelação interposto para fixar os honorários advocatícios de sucumbência por equidade, mantendo-se, contudo, a solidariedade entre os entes federativos no custeio do tratamento médico pleiteado
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de omissão no acórdão embargado, alegando que (i) não foi devidamente analisada a ilegitimidade do Município para o fornecimento de medicamento de alto custo, cuja responsabilidade primária, segundo alega, é do Estado de Mato Grosso; que (
ii
) houve inobservância do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo o qual a responsabilidade solidária entre os entes federativos deve respeitar a repartição de competências administrativas no SUS; e que (
iii
) o acórdão teria sido omisso ao não considerar a comprovação nos autos de que o tratamento requerido –
fornecimento de
Alecitinibe
150 mg
– é de alto custo e, portanto, não é de responsabilidade municipal.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Instada, a parte embargada apresentou suas contrarrazões, pela manutenção do
decisum
impugnado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto para fixar os honorários advocatícios de sucumbência por equidade, mantendo-se, contudo, a solidariedade entre os entes federativos no custeio do tratamento médico pleiteado
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

O embargante afirma que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que o Município não
seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista tratar-se de fornecimento de medicamento de alto custo.

Contudo, tal alegação não procede.

O acórdão embargado expressamente consignou:

“Ainda que o procedimento seja de alta complexidade,
não se demonstrou de forma inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado
. A solidariedade entre os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna.”
[sem destaque no original]

“Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação
não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida
, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública...”
[sem destaque no original]

Dessa forma, não há omissão
quanto a este ponto
, mas sim discordância do embargante quanto à conclusão do colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de embargos declaratórios.

E, ainda,
sustenta que o acórdão teria deixado de aplicar corretamente o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, conforme se depreende da decisão embargada, o referido tema foi explicitamente citado e aplicado, conforme trecho a seguir:

“A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas.”

Ademais, a decisão deixou claro que, embora haja diretrizes administrativas no SUS, estas não afastam a responsabilidade solidária dos entes federativos perante o jurisdicionado.

Ou seja, a tese foi devidamente analisada, e a conclusão foi no sentido de que a solidariedade entre os entes não pode ser afastada por mera alegação de complexidade, ausente prova cabal nesse sentido.

Assim, eventual discordância com a fundamentação adotada não configura omissão ou contradição, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025